Tribunal: TJPA
Processo: 0005563-12.2017.8.14.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
69Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de AFUA/PA

Processo nº
0005563-12.2017.8.14.0002
Apelante:

PAULO VINÍCIUS DOS SANTOS FERNANDES

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Adélio Mendes dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. INVALIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE ASSINATURA. REJEIÇÃO. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A DEFESA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO SOBRE A MUTATIO LIBELLI. REJIEÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUBSTANCIAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. A INTIMAÇÃO PESSOAL É PRERROGATIVA DEFERIDA APENAS A DEFENSORES PÚBLICOS OU DATIVOS. NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DOS JURADOS. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DO AUTOS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS APTAS A CONDENAÇÃO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO VINÍCIUS DOS SANTOS FERNANDES
, através de Advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas A, C e D do CPP contra a r. decisão do Conselho de Sentença que o condenou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP (homicídio qualificado) à pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

O réu foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §3º parte final do código penal por ter no dia 12/11/2017 ceifado a vida da vítima com o objetivo de subtrair seus pertences.

Transcorrida a instrução o denunciado foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP.

Submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP (homicídio qualificado).

Inconformado apelou pleiteando (fls. 174/190), preliminarmente, nulidade posterior a pronúncia, com base nas seguintes teses: a) invalidade do depoimento do réu por ausência de assinatura; b) nulidade por ausência de oportunidade à defesa para se manifestar sobre a mutatio libelli c) nulidade por ausência de intimação pessoal do acusado sobre a decisão de pronúncia; e d) nulidade por suspeição dos jurados. No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, rejeitando todas as preliminares. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Passo a análise das preliminares, tudo em conformidade com os entendimentos dos Representantes do Órgão Ministerial.
Invalidade do Interrogatório do Réu em Decorrência da Falta de Assinatura. Rejeição.

Insurge-se o apelante contra o procedimento inquisitorial no qual lhe foi aplicado, alegando ter sido gravemente prejudicado, vez que, foi supostamente condenado por sua confissão na delegacia (fls. 9/10), pois não consta o seu polegar no termo de declaração realizado.

Requer a nulidade total do seu interrogatório na fase inquisitorial, assim como, sua confissão nos termos do artigo 564, IV do código de Processo Penal, vez que não foram obedecidas as formalidades legais.

O pleito se encontra precluso, haja vista que o momento correto para arguição da referida nulidade era na resposta a acusação, momento esse em que o réu poderia ter apresentado a referida nulidade.

¿Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.¿

¿Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

I- as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406:¿

Estipulando o artigo 406 que ¿o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. ¿

De outra sorte é notório o entendimento de que o Inquérito Policial é procedimento administrativo dispensável, onde inexiste contraditório e ampla defesa, bastando nessa fase, apenas os indícios para o oferecimento da denúncia.

Rejeito a preliminar.
Da Nulidade por ausência de oportunidade para a defesa apresentar manifestação sobre a Mutatio Libelli. Rejieção

Insurge-se o apelante contra a ausência de oportunidade para apresentar manifestação sobre a Mutatio Libelli, uma vez que foi denunciado, no dia 27 de novembro de 2017, pelo crime tipificado no artigo 157, §3° do Código Penal brasileiro, sendo posteriormente, em grau de alegações finais, alterada a tipificação para o crime tipificado no artigo 121, §2°, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Faz-se importante ressaltar que não houve alteração em relação ao fato delituoso, ocorrendo apenas a reclassificação da capitulação imputada ao réu, mudando-se a imputação do crime de latrocínio para o crime de homicídio qualificado. Sendo inclusive, esta, matéria arguida pela própria defesa em sede de alegações finais (fl. 72).

Não há o que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa como requerido pelo autor, vez que não se alterou em nada os fatos apresentados na denúncia, ocorrendo apenas mudança na tipificação penal, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

Pelo princípio da consubstanciação, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da sua capitulação. Portanto, se a denúncia descreve as circunstâncias fáticas em que são subtraídos bens de um estabelecimento comercial de um aparelho celular pertencente a uma vítima, resta demonstrado o concurso formal de dois crimes de roubo. Inteligência do artigo 383, do Código de Processo Penal. Rejeitada a preliminar. (TJ-DF 20160810000020 0000002-18.2016.8.07.0008, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2017, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2017 . Pág.: 85/94)

Rejeito a preliminar.
Nulidade por Ausência de intimação Pessoal do Acusado Sobre a decisão de Pronúncia. Rejeição

Requer a nulidade total do processo, vez que não foram obedecidas as formalidades legais, em razão da ausência de intimação pessoal do réu para que esse tomasse ciência da decisão de pronuncia.

Observo que o apelante foi defendido durante a instrução processual por defensor constituído, diante disto, a intimação deve ser feita por meio da imprensa oficial, a teor do que dispõe o art. 392, do CPP. A intimação pessoal é prerrogativa deferida apenas a defensores públicos ou dativos.

De outra sorte, o pleito do apelante encontra-se precluso uma vez que deveria arguir tal nulidade logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, senão vejamos o que dispõe o artigo 571, V do Código de Processo Penai:

"Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. ¿

Rejeito a preliminar.
Nulidade por Suspeição dos jurados. Rejeição

Insurge-se o apelante pela nulidade do processo uma vez que todos os jurados que estavam presentes no dia do tribunal do Júri eram servidores públicos, assim como, a vítima do presente feito, alegando que apenas por esse motivo, todos os jurados possuíam previa disposição a julga-lo como autor do crime.

Como foi relatado pelo Dominus Littis o município de Afuá é um município pequeno, onde a grande maioria dos jurados é servidor público dessa municipalidade, não podendo o juízo chamar pessoas de outro município apenas pelo fato de o crime ter sido praticado contra um servidor público.

O apelante teve a possibilidade de dispensar os jurados suspeitos, fato esse que se comprova da ata de sessão de sessão do júri de fls. 170, tendo inclusive a defesa dispensado os seguintes jurados: MANOEL RODRIGUES LOBATO NETO; EDILETE PALHETA DOS SANTOS, EMILDE RODRIGUES DA SILVA; IVANEIDE LOBATO DOS SANTOS; EDER FERNANDO DE SOUZA BARARUA; ROSINETE MACIEL VAZ e AUZELINO PAES DA SILVA.

O pleito se encontra precluso tendo em vista que as nulidades verificadas em processos de competência do júri quanto as suspeições dos jurados devem ser arguidas em plenário e não em outro momento, o que o Apelante deixou de fazer, uma vez que em momento algum da ata de sessão do júri se verifica a arguição de suspeição, senão vejamos o que dispõe o artigo 106 de Código de Processo Penal:

¿Art. 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata.¿

Rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito.
ERROS E ILEGALIDADES POR PARTE DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL.
FALTA DE FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
SANEAMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO

As matérias já foram analisadas anteriormente, em sede de preliminar, além de que se encontram preclusas.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-processual não possuem o condão de macular a ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa.

Ao contrário do que alega a Defesa, a Certidão de fls. 83 atesta que o réu foi devidamente intimado da decisão de pronúncia.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DO AUTOS

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos a ensejar a sua anulação é aquela totalmente divorciada da realidade processual.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

Em relação a injustiça no tocante à aplicação da pena, observo na sentença e no bem lançado parecer ministerial que o magistrado
a quo
agiu de maneira proporcional e fundamentada, respeitando na aplicação da pena de forma escorreita todas as fazes e aplicando a sanção de acordo com a gravidade do caso em análise.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

No exame das circunstâncias atenuantes, ao contrário do que alega o apelante, também foram devidamente observados todos os preceitos legais e constitucionais afetos à espécie pelo r. Juízo de 1o Grau, devidamente ponderado no cálculo de dosimetria da pena o fato de ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos quando da data do fato. Reduzindo-se em um ano e seis meses a pena até então fixada.

Na terceira fase da fixação da pena também não merece reparos, haja vista encontrar-se em plena consonância com a Lei Substantiva Penal.

Insustentável, portanto, qualquer pleito defensivo no sentido de reformar a r. sentença para redimensionar a pena aplicada na dosimetria no que diz respeito às circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como no que tange a aplicação das atenuantes legais. Nestes pontos, realizada em estreita observância à Lei Penal e à Constituição Federal, fazendo-se corretamente, portanto, a individualização na fase de aplicação da reprimenda penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo, rejeito as preliminares e nego provimento. É o voto.
Belém, 07 de janeiro 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora